Tribunal: TJDFT
Processo: 0713068-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos das normas inscritas no artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, julgado procedente o pedido inicial formulado em ação COBRANÇA, a verba honorária será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, quando esta não for exorbitante ou irrisória.
2. Recurso provido.